Tribunal: TJDFT
Processo: 0016424-20.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016424-20.2015.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: MAURO SERGIO BRUNO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INTEGRALMENTE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO AO ADQUIRENTE. CLÁUSULA PENAL DE NATUREZA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPUTAÇÃO À PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERBA PATRONAL. RATEIO ENTRE AS PARTES. 1. Os contratos de compra e venda de imóvel, em que construtora e incorporadora se obrigam à construção de unidade imobiliária, submetem-se ao regramento consumerista. 2. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o Recurso Especial 1.551.956/SP, julgado sob a forma dos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 (Recurso Repetitivo), determinou ser trienal o prazo prescricional sobre a pretensão de devolução dos valores pagos acerca da comissão de corretagem. 3. A fim de se atribuir a dimensão correta ao julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, impende afirmar que o termo inicial do prazo prescricional é o inadimplemento da construtora. 4. O caso fortuito tem lugar quando os acidentes acontecem sem que a vontade do homem os possa impedir. O motivo de força maior, apesar de previsível, não se pode evitar, em face da superioridade sobre a vontade ou ação do homem. Portanto, ambos se caracterizam pela irresistibilidade, mas se diferem pela previsibilidade. 5. Considerando que a rescisão do ajuste se deu em razão do inadimplemento da construtora, que não efetuou a entrega do imóvel na data aprazada, fica esta obrigada a restituir ao comprador todos os valores desembolsados, inclusive a título de comissão de corretagem, vedada a dedução de qualquer percentual. 6. Caso a cláusula penal ostente natureza moratória, admite-se sua cumulação com lucros cessantes na hipótese de entrega tardia do imóvel. 7. Não se vislumbra o inadimplemento contratual como terra fértil para a indenização a título de prejuízo moral. 8. Os honorários acordados por um dos contendores com seu advogado para ajuizamento de eventual demanda judicial, ou mesmo com o fim de cobrança extrajudicial, não são passíveis de reembolso pela parte contrária. 9. Ante a constatação de que o autor sucumbiu em parcela dos pedidos elencados na peça vestibular, não merece guarida a pretensão de atribuição à parte ré, de forma exclusiva, dos ônus sucumbenciais. 10. Recurso da parte ré não provido e da parte autora parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 396 do Código Civil, sob o argumento de que o atraso na construção da obra se deu por motivos alheios à sua vontade e, portanto, é indevida a condenação em indenizar o recorrido em razão da morosidade na entrega do imóvel; b) artigo 403 do CC, sustentando que o conjunto probatório carreado aos autos é insuficiente para gerar convencimento inequívoco da condenação em lucros cessantes. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 206, § 3o, do mesmo diploma legal, alegando que o requerimento de pagamento da taxa de corretagem se encontra prescrito; d) artigo 413 do CC, sob o argumento de ter direito à retenção de 25% (vinte e cinco) por cento de todos os valores pagos pelo recorrido, Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 396 e 403, ambos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Em relação à alegada contrariedade ao artigo 206, § 3o, do CC, o recurso também não deve ser admitido, pois em relação à prescrição da comissão de corretagem, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1599511/SP (Tema 938), concluiu pela “Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere”. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à apontada ofensa ao artigos 413 do CC, porque em relação à pretensão de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago pelo comprador, o Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do REsp 1300418/SC (tema 577), concluiu que “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas (REsp 15999511/SP e 1300418/SC), quanto a esses aspectos, nego seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, em atenção ao ID 22680860-Pág. 11, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003